Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. PROCESSO SELETIVO INTERNO. NULIDADES. AFASTADAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste violação ao dever de fundamentação no acórdão embargado, já que as matérias apresentadas restaram devidamente analisadas e fundamentado o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.

2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela desnecessidade de realização de decisão saneadora, bem como de produção das provas requeridas, afastando a alegação de cerceamento de defesa, ressaltando que a discussão dos autos era eminentemente de direito, e que tais provas eram desnecessárias.

2.1. O acórdão também foi claro e coerente ao afastar a alegação de nulidade do certame em razão da ausência de previsão de impugnação ou recurso, porque está garantido a todos os candidatos o direito de petição, ressaltando a apresentação de impugnação por diversos candidatos.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.